Tribunal: TJES
Processo: 5004499-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004499-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON SANTOS DE SOUSA
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004499-61.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WILSON SANTOS DE SOUSA

RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por WILSON SANTOS DE SOUSA em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, na qual o recorrente alegou a existência de vício oculto em produto adquirido junto às recorridas, fato que lhe geraria o direito de reparação pelo dano tanto de ordem material quanto moral, eis que as recorridas teriam se negado, indevidamente, à reparação do bem.

Em análise dos autos, o juízo a quo entendeu que pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, assiste razão ao juízo sentenciante ao suscitar dúvidas quanto ao alegado vício oculto do produto.

O recorrente narrou que em 28 de março de 2023, adquiriu uma Smart TV LG 55" 4K OLED pelo valor de R$ 4.945,00, por meio do site da AMAZON e que em dezembro de 2024, o aparelho apresentou um defeito na tela. Diante disso, teria registrado uma reclamação junto ao SAC do fabricante e, após envio de fotos e vídeos, foi informado em janeiro de 2025 de que o reparo não seria coberto. A assistência técnica autorizada diagnosticou falha no módulo do painel, estimando o conserto em R$ 5.870,00, valor superior ao pago originalmente pelo produto.

Todavia, o
decisum
impugnado afirma que, “[...]
conforme consta na nota fiscal (ID 62925278), a compra foi realizada em 28/03/2023, sendo que as irregularidades somente se manifestaram aproximadamente um ano e nove meses após a aquisição, em 16/12/2024 (ID 62925287)
”, de modo que “[...]
das provas constantes nos autos, não é possível afirmar com segurança se os vícios decorrem de falha de fabricação ou de eventual mau uso por parte do consumidor, especialmente porque a ordem de serviço apresentada (ID 62925288) não esclarece a origem do problema identificado no módulo do painel
” – ID 15258039.

Assim, havendo dúvida razoável quanto a suposta falha de prestação de serviços, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que o caso dos autos, de fato, necessita de produção de prova pericial incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)